Tribunal: TJMT
Processo: 1046936-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046936-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 383.281.601-10 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduzem, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.

É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos embargos protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BS2 S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração no 1046936-96.2019.8.11.0041, manejados pela ora embargada,
“para sanar o erro material que constou no resultado do julgamento, de forma que passe a constar que por "POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS.”,
(Id. 86736959).

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – SENTENÇA REFORMADA –
ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO
– CORREÇÃO QUE SE IMPÕE –
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar contradição entre os fundamentos do voto condutor do julgado e o resultado do julgamento colegiado.”
(Id. 86382457).

Em suas razões, de Id. 87466995, a embargante alega que
“o acórdão proferido nos autos é omisso com relação a quantidade de saques realizados pela parte autora, ora embargada, mas também que a fundamentação dos votos divergentes proferidos por esta Egrégia Câmara decorrem do reconhecimento da pluralidade de saques.”

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para fins de suprir a omissão ora apontada, com o fim de negar provimento ao recurso de apelação.

A parte embargada se manifestou no Id. 89208481, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Pela análise das razões recursais, depreende-se que o embargante não atacou, especificamente, os fundamentos do acórdão embargado, de Id. 86736959, que apenas foi acolhido
“para sanar o erro material que constou no resultado do julgamento, de forma que passe a constar que por "POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS.”
(Id. 86736959).

O recorrente, por sua vez, visa com os aclaratórios a modificação da decisão de Id. 7608045 que deu provimento ao RAC no1046936-96.2019.8.11.0041, defendendo que há “
omissão no respeitável acórdão embargado quanto a elementos de prova robustos que demonstram a legalidade da contratação e que sequer foram objeto de menção no julgamento.”
, ou seja, requer modificação de decisão anterior da qual já se operou a preclusão.

Com efeito, é sabido que as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta,
acarreta o não conhecimento do recurso interposto
.

Como ensina Nelson Nery Jr., “
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
” (NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5a ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
[...] sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.” (Curso de Direito Processual Civil, 3a ed., vol. 1, p. 513.).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“
[...] Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica. [...]
.” (STJ – AgRg no REsp no 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 21.6.2011).

“
[...] De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido. [...].
” (STJ – AgRg no Ag no 1.056.913/SP, Rela. Min. Eliana Calmon, 2a Turma. J. 6.11.2008).

No mesmo sentido, a Jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. O embargante direciona sua argumentação quanto ao preenchimento do requisito previsto no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, referente ao cotejamento analítico para a comprovação da divergência jurisprudencial. No entanto, esse assunto não foi objeto de discussão no decisum embargado.
2. As razões constantes dos Embargos de Declaração encontram-se divorciadas dos fundamentos existentes no acórdão embargado, fato esse que, consoante a jurisprudência do STJ, importa em não conhecimento do recurso por infringência ao princípio basilar da dialeticidade.
3. Embargos de Declaração não conhecidos."
(STJ - EDcl no REsp 1729063/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019 - Destaquei).

Na mesma esteira, seguem os julgados deste e. Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – CPC, ART. 535 E 536 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatando-se que as razões dos embargos de declaração estão totalmente dissociadas do acórdão embargado, violando as disposições dos arts. 535 e 536, ambos do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
.” (TJMT – EMB no 14.232/2015, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câm. Cív. J. 9.6.2015, DJe 16.6.2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade, previsto no artigo 514, II, do CPC.
”

(TJMT – RAC no 979/2011, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câm. Cív. J. 20.7.2011).

Assevero que a postura adotada pelo embargante, ao formular aclaratórios manifestamente inadmissíveis, acarretou injustificável atraso na resolução definitiva do feito e abuso do direito de recorrer, como o que o Exmo. Ministro Ari Pargendler chamou de
“mais um efeito perverso além da demora na prestação jurisdicional definitiva: o de que o tempo de estudo e julgamento de tais embargos de declaração poderia ter sido consumido no exame e na decisão de outro processo.”
(STJ - Corte Especial, ED no AI 490.894, J. 21/06/06, DJU 25/09/06 - Grifamos).

Anoto que, no julgamento do EDcl. no AgInt. no AREsp. no 974.848/SP, o Eminente Ministro Mauro Campbell Marques consignou que:

“O
dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional
. A
interposição do recurso de embargos de declaração não pode se dar exclusivamente por dever laboral,
é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso,
[...]" (Destacamos).

Ainda, acresceu:

"Na falta de modificação do comportamento dos advogados (públicos ou privados), torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto. É caso de se aplicar a multa outrora prevista no art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil de 1973 e atualmente no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 12/05/2017 - Destacamos).

Desse modo, não havendo o que se declarar em suprimento da motivação e da parte dispositiva do acórdão, é evidente a utilização abusiva dos embargos de declaração, a ensejar a condenação do Embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 1.026, do CPC, inexistindo óbice a esse entendimento, haja vista que a Súmula no 98 do Colendo STJ, tem aplicação às hipóteses em que estão preenchidas as espécies de defeitos processuais que autorizam a oposição de aclaratórios (art. 1.022, do CPC/2015), o que não ocorre na situação em tela.

A Jurisprudência é pacífica:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PREPARO. DESERÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, a comprovação do preparo do recurso deve ser feita até o momento da sua interposição.

3. Identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso dos recorrentes pela sua oposição, mantém-se multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, afastando-se a aplicação da Súmula 98/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg no REsp 1006852/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014 - Destacamos).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Condeno o embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021